Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-51.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009954-51.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES registrado(a) civilmente como PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEDUÇÕES EFETUADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – BLOQUEIOS DE ATÉ 100% DOS RENDIMENTOS – EVIDENTE ILEGALIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA PEDIR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS OU TENTAR ACORDO – SITUAÇÃO QUE TEM DE SER CONSIDERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A retenção de valores sem autorização do correntista em conta destinada ao recebimento de aposentadoria configura atitude arbitrária e desarrazoada da instituição financeira, e fere o art. 7º, X, da CF, e o art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba.

A quantia descontada ilegalmente tem de ser ressarcida, e a falha na prestação do serviço gera danos morais (art. 14 do CDC), porém a indenização deve ser arbitrada em montante suficiente ao cumprimento das funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em “
Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com desconto em conta corrente com pedido liminar (tutela de urgência) c/c indenização por danos morais
”, julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3º do CPC.”

O autor alega que é indevido o desconto visto que realizado na conta em que recebe a aposentadoria.

Acrescenta que o réu “
chegou a o reter 100% da conta salário [...] sem sua autorização
”.

Pugna pela reforma da sentença para “
declarar a ilegalidade de retenção na conta salário do apelante, e condenar o banco apelado a restituição feita de forma indevida em sua conta salario, conforme apurado pela laudo pericial (id.108332372 e id. 67314881) com juros e correção monetária, revertendo o ônus sucumbencial
”.

Contrarrazões no ID. 218364270.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega na inicial da Ação que, ao tentar realizar um saque na conta em que recebe a aposentadoria, constatou a ausência de saldo uma vez que, sem a sua autorização, o Banco réu havia retido valores para pagamento de empréstimo.

Informa que esses descontos ocorreram de janeiro de 2017 a maio de 2018, num total de R$221.382,02.

Requer a devolução dessa quantia e indenização por danos morais de R$20.000,00.

Na contestação (ID. 218365689 – p. 08) o réu argumenta que, “
como se pode ver nos contratos anexados nos autos, o autor tem empréstimos com o réu e este satisfaz as parcelas do empréstimo via o depósito realizado na conta corrente do autor. Não há nenhum ilícito no ato do réu de receber os valores que são devidos”.

Sustenta que a portabilidade para outro Banco não impede a amortização da dívida.

Junta documentos constitutivos e de representação, além de “
Resumo de operações com 10 espécies de débitos do autor”
(ID. 218365699 – p. 4);
“Extrato de contratações com a numeração de 13 instrumentos contratuais”
(ID. 218365699 – p. 6 e 8);
“Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, referente à abertura de conta-corrente e conta de poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, com assinatura realizada em 08-12-2015”
(ID. 218365699 – p. 10 a 16);

e
“Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático”
(ID. 218365699 – p. 19).

Como visto, ao contrário do que afirma, não anexou os contratos.

Após, foi determinada a realização de perícia econômico-financeira, e o réu trouxe novas documentações com informações bancárias do autor, tais como anotações cadastrais, situação financeira, operações ativas e inativas, relatório de contratos CDC e extratos de conta corrente.

O auxiliar do Juízo argui que diligenciou para obter as cópias das avenças, porém sem sucesso em razão da inércia do réu (ID. 218365670 – p. 13 e 14).

O laudo pericial atesta que as partes celebraram 13 contratos de CDC (quadro 7, ID. 218365670 – p. 26), e que, “
com exceção do Contrato n. 888157740, os outros 12 (doze) tiveram produto relacionado ao ‘CDC Empréstimo
’”. A conclusão foi de que houve diversos bloqueios na conta do autor.

Os extratos bancários constantes na inicial corroboram esse parecer.

Como visto, o autor cumpriu o ônus probatório imposto no inciso I do art. 373 do CPC.

O réu, por sua vez,
não se desincumbiu da obrigação
descrita no inciso II, pois não demonstrou a regularidade da sua conduta, isto é, que agiu amparado em acordo formal entre as partes prevendo retenções salariais, tampouco que o autor tivesse ciência disso.

Dos documentos anexados ao processo extrai-se o seguinte:

a.

A Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (ID. 218364252 – p. 9 a 15) se refere à cesta de serviços vinculada à “Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex”, ou seja, não possui nexo com a conta salário
.

b.

As Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (ID. 218366165 – p. 183)
não possuem assinatura das partes e, portanto, não tem a capacidade de provar o conhecimento do autor
dos seus termos; e

c.

Todos os contratos mencionados no quadro 7, colacionado acima, se referem à
CDC Empréstimo e CDC Financiamento
, portanto, ainda que as Cláusulas Gerais citadas possuíssem assinatura, ela é apta para casos de
CDC Automático
.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário

e enquanto essa autorização perdurar
[...]
”.

Esse entendimento se aplica no caso de descontos em conta salário. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO.
CONTRATO BANCÁRIO
. Pretensão da autora de que o banco recorrido se abstenha de realizar
descontos automáticos em conta salário para amortização de débito
. Possibilidade.
Tema 1085 do STJ que prevê que tais descontos somente são possíveis mediante prévia autorização expressa do mutuário e enquanto perdurar a autorização
. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP - RI: 00031641720228260126 SP 0003164-17.2022.8.26.0126, relator Júlio da Silva Branchini, julgamento em 3-3-2023, Turma Recursal Cível e Criminal, publicação em 3-3-2023).

Importante ressaltar que em vários meses foram
retidos 100% do salário
do autor (ID. quadro 2 – ID. 218365670 – p. 21), atitude arbitrária, desarrazoada e contrária ao art. 7º, X, da CF, e ao art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de se garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, ainda que o autor não negue a dívida, o réu deve buscar a satisfação desse crédito pelas vias judiciais adequadas.

Dessa forma,
reconhecida a ilegalidade das retenções, é devida a restituição
.

A falha na prestação do serviço pelo réu é evidente (art. 14 do CDC) assim como o dano moral, que neste caso é presumido.

Quanto ao valor da indenização, deve ser suficiente para atender a função compensatória, preventiva e punitiva da medida.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ILEGALIDADE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - MULTA DIÁRIA QUE ATINGIU VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ATRIBUIÇÃO AO RÉU – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção da integralidade do salário pela instituição financeira para quitar dívida de empréstimo configura atitude arbitrária e configura dano moral que deve ser reparado
, sobretudo em virtude da natureza alimentar da verba”.
(TJMT, N.U 1009793-25.2017.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-5-2023, DJE de 26-5-2023).

Contudo, os R$20.000,00 pleiteados pelo autor são excessivos já que houve demora injustificada de sua parte (1 ano e 4 meses) para pleitear o cancelamento das cobranças e tentar acordo com o réu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a ilegalidade das retenções e determinar a restituição dos valores na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00, com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O réu arcará com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre a condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024